Tribunal: TJDFT
Processo: 0032995-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0032995-09.2014.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO SCHEFFER TAQUES APELADOS: RICARDO POMPEO TAQUES, EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR, ANACY POMPEU TAQUES LEHMKUHL, EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR, ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, P. V. D. T. e CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por EVANDRO SCHEFFER TAQUES contra a r. sentença exarada no ID 49389546, objetivando a sua reforma, para que os réus sejam condenados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do recorrente no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, subsidiariamente, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da avaliação do imóvel, realizada à época da doação de que trata a lide. Da análise dos autos, observa-se que a gratuidade de justiça foi deferida exclusivamente ao autor (ID 49389128), não havendo qualquer referência a seu advogado. O recurso de apelação interposto pelo autor (ID 49389556), versa unicamente a respeito dos critérios de fixação de honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado constituído por parte beneficiária da gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio causídico demonstrar que faz jus ao benefício. Na apelação cível interposta, não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado do apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Dessa forma, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 5o, 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023 às 18:07:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora